Tribunal: TJDFT
Processo: 0755968-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Gratuidade de justiça. Ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. Endividamento voluntário. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de inexistirem elementos aptos a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados pela agravante são suficientes para comprovar a incapacidade financeira necessária à concessão da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O endividamento voluntário não configura elemento idôneo para caracterizar a hipossuficiência.
4. Sendo evidente da documentação apresentada que a requerente possui patamar remuneratório incompatível com a pretensão de gratuidade, há que ser mantido hígido o indeferimento da benesse requerida.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, 99, § 2o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1178; TJDFT, Agravo de Instrumento 0740861-44.2025.8.07.0000, Acórdão 2073273, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 3a Turma Cível, j. 27.11.2025.